Tribunal: STF
Processo: HC 224225
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Victor Augusto Silva Rocha interpôs agravo interno em face de decisão que não conheceu do habeas corpus interposto contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/4. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, ao considerar a variedade das substâncias apreendidas, bem como a natureza de uma delas, entendeu ser mais adequada a aplicação da fração de 1/4 no que se refere ao redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Sendo assim, para alterar o quantum de redução seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, nos moldes da Súmula n. 7 do STJ.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 2.005.022 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Pretende, em síntese, a revisão da fração aplicada na redução relativa ao tráfico privilegiado.



     



    É o relatório. 



     



    2. Entendo assistir razão à parte agravante, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a apreciar a impetração.



     



    Consta dos autos que a causa de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado foi fixada na fração de um quarto, com fundamento na natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos (13g de maconha, 0,8g de crack e 22,7g de cocaína). Confira-se, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem, ao considerar a variedade das substâncias apreendidas, bem como a natureza de uma delas, entendeu ser mais adequado ao caso a aplicação da fração de 1/4. 



    É certo que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, em regra, a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux)



    Observo, entretanto, que a fixação do tráfico privilegiado foi fixada em patamar inferior à redução máxima prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, unicamente, em decorrência da variedade e da natureza da droga apreendida – 13g de maconha, 0,8g de crack e 22,7g de cocaína –, o que torna dispensável, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório. 



    Entendo, desse modo, que a apreensão da pequena quantidade de drogas demonstrada nestes autos não constitui fundamento idôneo para justificar a fixação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar inferior à fração de dois terços.



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para fixar a fração de dois terços à causa de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator